Tribunal: TJSP
Processo: 0025822-28.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Segurada que alega ser portadora de males ortopédicos e de perda auditiva induzida por ruído. Provas dos autos que não permitem concluir de forma categórica pela presença do nexo causal e nem da efetiva redução ou perda da capacidade laboral, nos termos do art. 86, "caput" e § 4o, da Lei no 8.213/91. Ônus da prova que incumbe ao autor. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Segurada que alega ser portadora de males ortopédicos e de perda auditiva induzida por ruído. Provas dos autos que não permitem concluir de forma categórica pela presença do nexo causal e nem da efetiva redução ou perda da capacidade laboral, nos termos do art. 86, "caput" e § 4o, da Lei no 8.213/91. Ônus da prova que incumbe ao autor. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação não provido.